Tribunal: TJMT
Processo: 1030322-11.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030322-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), AVANTE BRASIL INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.248.864/0001-98 (APELADO), ANDREIA ROCHA NUNES - CPF: 020.703.091-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, III, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O §1º do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação da parte pessoalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, para dar prosseguimento ao feito, tal medida busca preservar o autor da ação, para que não seja prejudicado por eventual desídia de seu patrono.

Não evidenciada a intimação pessoal da parte, a reforma do
decisum
é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO em razão do descontentamento com a sentença de ID 162532393, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1030322-11.2022.8.11.0041, ajuizado pelo apelante, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões de ID 162532394, a parte apelante defende a inadmissibilidade de extinção do processo, haja vista a ausência de intimação pessoal, nesses termos, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme exposto alhures, trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela Exequente/Apelante em desfavor do Executado/Apelado, objetivando o recebimento do valor de R$100.000,00 (cem mil reais), oriundos de uma cédula de crédito bancário firmado entre os litigantes.

O Magistrado
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do apelante não promover os atos e diligências que lhe competia, mesmo devidamente intimado.

Na data de 25/01/2023, foi impulsionado o feito para determinar a intimação do apelante para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito.

Em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A regra estampada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, define que a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá quando "
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
".

Aludido artigo determina, ainda em seu § 1º, que antes de extinguir a demanda, a parte autora deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito e o seu advogado por meio de intimação eletrônica.

Desse modo, a nulidade mostra-se patente, uma vez que, para prevenir que a parte seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono, é necessário o cumprimento do disposto no § 1º do art. 485 do CPC,
in verbis:

Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se do mencionado dispositivo que a diligência imposta pela lei é direcionada à parte, com o fito de oportunizá-la o direito de petição nos autos, como já dito, para que não seja prejudicada.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal." ( In:
Curso de Direito Processual Civil
, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, quando o patrono do autor não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, bem como a parte pessoalmente. (TJMT, Ap 85023/2017,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEPENDIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – RÉU CITADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO INCABÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Descabe a extinção do processo por abandono quando há petição nos autos ainda não apreciada pelo julgador. 2. O §1º do art. 485 do CPC/2015, diz que a extinção do processo por abandono, hipótese prevista no inciso III do mesmo artigo, exige intimação pessoal da parte autora para “suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se, ainda, quando formada a triangulação processual, o disposto na Súmula 240/STJ diz que a “extinção o processo, por abandono da causa pelo autor,depende de requerimento do réu”.
(TJMT, Ap 34257/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

Dessa forma tenho que não restaram efetivadas as intimações da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Portanto, não sendo oportunizada à parte o disposto na legislação processual, a cassação do
decisum
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023